Tribunal: TJPA
Processo: 0003608-36.2012.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003608-36.2012.8.14.0061

APELANTE: RENATO MARQUES BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional, ocorrida entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, III e art. 115, todos do Código Penal.

2 – Recurso conhecido e julgado prejudicado. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do recorrente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, III e art. 115, todos do Código Penal, prejudicando a análise dos seus argumentos, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por

RENATO MARQUES BARBOSA
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Tucuruí/PA, que o condenou pelo delito do art. 157, §2º, incisos I e II, c/c art.71, ambos do Código Penal, lhe impondo a pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Em suas
razões (ID 18754837)
, pede o reconhecimento de nulidade, seja porque o reconhecimento do acusado foi realizado de forma indevida, seja pela falta de justa causa para o exercício da ação penal. No mérito, se insurge contra a dosimetria da pena, requerendo o reconhecimento das atenuantes da primariedade e da menoridade relativa. E, por fim, requer seja computado o prazo de detração pelo período em que o apelante cumpriu pena enquanto preso preventivo.

Em
contrarrazões (ID 18754842)
,
o
dominus litis
manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, apenas para que seja reconhecida a atenuante da menoridade do recorrente.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
improvimento
do recurso (ID 18914041).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta da sentença:

“(...) O Ministério Público do Estado do Pará, por sua Promotoria de Justiça junto a esta Comarca, ofereceu denúncia contra RENATO MARQUES BARBOSA, qualificado nos autos, dando-o como incurso nas sanções previstas nos artigos 157, §2º, incisos I e II, c/c art. 71, caput, ambos do CPB.

Narra a denúncia (fls. 02/03): (...) que no dia 19 de outubro de 2012 por volta das 21h00 os policiais militares encontravam-se em serviço quando foram acionados pela central rádio de que nas proximidades da Rodoviária estava ocorrendo o delito de roubo, o acusado RENATO MARQUES BARBOSA em companhia de um indivíduo conhecido como ‘GINO’, em conjunção de esforços e comunhão de vontades, com intuito de lucro fácil, subtraíram dois aparelhos celulares mediante emprego de arma e em concursos de pessoas da vítima Tayna Cristilene dos Santos Ramos e Ildeblan Nascimento Viana. (...)”

São os fatos.

- DA PRESCRIÇÃO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO:

Cumpre-me dizer que a punibilidade do recorrente se encontra fulminada pela prescrição, a qual, como é cediço, é matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo, senão vejamos.

Com efeito, o apelante foi condenado pelo delito do art. 157, §2º, incisos I e II, c/c art.71, ambos do Código Penal, lhe impondo a pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Depreende-se dos autos os seguintes marcos temporais:

- Data do fato: 19/10/2012.

- A denúncia foi recebida em 28/11/2012.

- A sentença foi prolatada em 11/02/2019.

A decisão transitou em julgado para a acusação, sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (ex vi, art. 110, § 1º do CP).

No caso em apreço, a prescrição se daria em 12 (doze) anos, nos termos do inc. III do art. 109 do Código Penal.

Ocorre que, em que pese não tenha sido reconhecido na sentença, o recorrente era menor de 21 anos na data do fato, conforme se vê nos documentos de ID – 18754638, pg. 07, e ID 18754838, de onde consta sua data de nascimento em 07/09/1993.

Assim, o prazo prescricional deve ser contado pela metade, nos termos do art. 115 do CP, ou seja, 06 (seis) anos.

Verifica-se, portanto, que, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, transcorreram mais de 06 (seis) anos, restando, portanto, incontroversa a prescrição.

Logo, o direito de punir do Estado se esvaiu no tempo.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, restando prejudicado seu recurso.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Por todo o exposto, conheço do recurso e, de ofício, declaro extinta a punibilidade do recorrente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, III e art. 115, todos do Código Penal, prejudicando a análise dos seus argumentos, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 15/07/2024